Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-39.2019.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pelo ora embargante, bem como àquele interposto pela ora embargada. Suposta omissão. Vício inexistente.
Majoração da verba honorária sucumbencial prevista pelo artigo 85, § 11, do CPC, que não tem cabimento em caso de provimento parcial de recursos de apelação.
EMBARGOS REJEITADOS.